Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-20.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMORA DE MAIS DE SEIS ANOS PARA AJUIZAR A DEMANDA CONTRATADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 – ELEVAÇÃO - DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA QUE TRATOU DIRETAMENTE DO ASSUNTO COM A ADVOGADO - DESCABIMENTO – PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMORA DE MAIS DE SEIS ANOS PARA AJUIZAR A DEMANDA CONTRATADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 – ELEVAÇÃO - DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA QUE TRATOU DIRETAMENTE DO ASSUNTO COM A ADVOGADO - DESCABIMENTO – PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA BEM DECRETADA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001514-20.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
KÁTIA FERNANDES DE GERONE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
CRISTIANA SCAVASSA e BRUNA CRISTINA SCAVASSA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento em parte, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a
Juíza (que declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Cristiana Scavassa e Cristina Scavassa Correia
Apelada: Kátia Fernandes de Gerone
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível/Tatuapé
Juiz prolator: Rubens Pedreiro Lopes
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS DEMORA DE MAIS DE SEIS ANOS
PARA AJUIZAR A DEMANDA CONTRATADA - DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS
-
DANOS
MORAIS
ARBITRADOS
EM
R$
10.000,00

ELEVAÇÃO
-
DESCABIMENTO ILEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA
QUE TRATOU DIRETAMENTE DO ASSUNTO COM A
ADVOGADO - DESCABIMENTO PESSOA QUE NÃO
PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL

ILEGITIMIDADE ATIVA BEM DECRETADA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
VOTO N.o 35052
Trata-se
de
apelação
interposta
pelas
autoras
pretendendo afastar a ilegitimidade de parte da coautora Bruna e elevar a
quantia fixada a título de danos morais (R$ 10.000,00) na sentença que
condenou a ré, advogada, por danos causados pela demora em propor ação
judicial cujos honorários já haviam sido antecipados.
O recurso foi processado com contrarrazões.

É o relatório.
A apelação não merece provimento.
Na exordial as apelante alegam ter contratado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogada/ré com a finalidade de obter expedição de alvarás judiciais para
transferência de dois veículos deixados pelo ex-companheiro da coautora
Cristina, mas a advogada recebeu os honorários e levou mais de seis anos
para propor a ação, fato que lhes acarretaram diversos prejuízos materiais e
morais.
Conforme bem fundamentou o magistrado, a coautora
Bruna, embora tenha conduzido diretamente as negociações com a
advogada/ré, não figurou como contratante, de modo que, não fazendo
parte da relação jurídica subjacente, não tem legitimidade para figurar no
polo ativo da demanda, o que faz correta a extinção do processo por
ilegitimidade de parte.
O valor do dano moral também não merece
modificação, uma vez que a quantia fixada pelo magistrado atendeu aos
princípios da moderação e da razoabilidade, de sorte a assegurar à lesada
justa reparação pelos danos causados no caso concreto, sem importar em
enriquecimento sem causa.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28969
Apelação Cível no 1001514-20.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Kátia Fernandes de Gerone
Apdos/Aptes: Cristiana Scavassa e Bruna Cristina Scavassa Correia
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator divirjo para DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões e fundamentos que passo a expor:
As apelantes alegaram ter contratado a advogada/ré com a finalidade de
obter expedição de alvarás judiciais para transferência de dois veículos deixados pelo ex-
companheiro da coautora Cristina, mas a advogada recebeu os honorários e levou mais
de seis anos para propor a ação, fato que lhes acarretaram diversos prejuízos materiais e
morais.
Patente a ocorrência de danos morais.
Isso porque, a ré de forma injustificada demorou seis anos para promover
as medidas necessárias à defesa dos interesses da coautora Cristina.
Deve ser ressaltado que a Constituição Federal em seu artigo 133 dispõe
que:
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos
limites da lei.
Ainda, dispõe o artigo 2o do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil que:
Art. 2o. O advogado é indispensável à administração da Justiça.
§ 1o. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce
função social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão
favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos
constituem múnus público.
Inexorável que a ré deixou de cumprir o serviço público que lhe fora
atribuído ao demorar seis anos para a interposição da ação competente. Ante a sua
desídia, patente o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Neste sentido:
MANDATO INDENIZAÇÃO DESÍDIA DA CAUSÍDICA PRESCRIÇÃO DA
AÇÃO INOCORRÊNCIA PRAZO TRIENAL A PARTIR DA CIÊNCIA DA
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA AFRONTA AO
DEVER DE DILIGÊNCIA PROFISSIONAL - DANOS MORAIS CABIMENTO
APELO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Inconteste
a desídia da advogada, que desde o trânsito em julgado da reclamação
trabalhista, não procedeu ao regular acompanhamento processual,
deixando de responder ao chamado judicial e, assim, acarretando
arquivamento do feito e, o pior, a extinção da execução fundada na
prescrição intercorrente. Sendo evidente a situação aflitiva experimentada
pelo mandante, ante a manifesta desídia da mandatária, a obrigação de
recompor os danos morais revela-se irretorquível, ante a frustração sofrida,
independente de prejuízo patrimonial. Danos morais configurados, cujo
arbitramento comporta fixação razoável e equitativa. Prescrição da ação
afastada, não ultrapassado o prazo trienal. (TJSP; Apelação Cível
9000011-53.2012.8.26.0292; Relator (a): Clóvis Castelo; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/07/2014; Data de Registro: 21/07/2014)
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode exigir
que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito.
Note-se que o valor fixado pelo i. Relator R$ 10.000,00 -, em muitas
decisões, é o que essa r. Câmara fixa para dissabores decorrentes, por exemplo, de
negativações indevidas; todavia, o presente caso envolve erro, desídia profissional,
o que além de grave, deve contar com valor mais significativo, não só pelo caráter
punitivo da condenação indenizatória, mas também, pelo condão preventivo, para
que o profissional ora condenado nunca mais deixe de cumprir o seu relevante e
constitucional mister.
Considerando a gravidade da conduta da ré, entendo que o valor deve
ser majorado para R$ 20.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros
de mora de 1%, a partir da citação.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para fixar o valor da indenização pelos danos morais sofridos em R$ 20.000,00,
corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir da citação.
Acompanho, nos mais, o i. Desembargador Relator.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9B82E
4
6
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11D9F421
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001514-20.2018.8.26.0008 e o código de confirmação da tabela acima.